Tribunal: TJDFT
Processo: 0705737-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0705737-34.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE SERVIDORES PUBLICOS COOPERPLAN LTDA AGRAVADO: MARGARETH FIGUEIRA DE FREITAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal e efeito suspensivo, interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE SERVIDORES PUBLICOS COOPERPLAN LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0031036-32.2016.8.07.0001, ajuizada em desfavor de MARGARETH FIGUEIRA DE FREITAS, acolheu a impugnação apresentada pela executada e desconstituiu a penhora, ratificou a gratuidade de justiça já deferida e determinou a suspensão do processo, nos seguintes termos: A parte executada apresentou impugnação ao bloqueio de seus ativos financeiros (ID 166011928 e anexos). Foi concedida tutela provisória de urgência para determinar a liberação liminar de R$ 4.277,59 em prol da impugnante (ID 167887402). Em resposta, o exequente impugnou o deferimento da justiça gratuita, apontando que: (a) a executada aufere renda líquida de R$ 4.522,60, acima da maioria da população; (b) não comprovou sua condição de miserabilidade, ressaltando que os extratos juntados não possuem comprovação de que pertencem à executada, porque não contêm os dados bancários; (c) não acostou declaração de hipossuficiência; e (d) deve ser feita pesquisa englobando as 03 últimas declarações do Imposto de Renda da executada para medir sua condição de fortuna. No mérito, aduz que a jurisprudência admite a penhora de verba salarial e que o Decreto 11.567/2023 dispõe que se considera como mínimo existencial, para fins de tratamento de superendividamento, a cifra de R$ 600,00. Acrescenta que, em consonância com precedentes do STJ, também deve ser resguardada a situação do credor, não sendo justo imunizar a executada da penhora, ainda que no percentual de 30%. Requereu: (a) a rejeição da impugnação; (b) juntada das 03 últimas declarações do IR da executada para subsidiar o indeferimento da justiça gratuita; e (c) determinação de penhora de 30% do valor a fim de que seja abatido da obrigação assumida pela executada. Sucintamente relatados, decido. 1. Quanto à justiça gratuita, a declaração de hipossuficiência se considera firmada no ato da impugnação (ID 166011928 ), pois o advogado subscritor está munido de expressos e especiais poderes para assinar declaração de hipossuficiência econômica em nome da parte, na forma do art. 105, CPC (ID 166011929). Demais disso, os extratos ID 166011930 (que pertencem, realmente, à executada, visto que retratam parte do bloqueio efetuado via SisbaJud, de R$ 115,37, em 14/07/2023) retratam diversas movimentações, mas de baixa expressão, com prevalência de débitos. Por fim, para o deferimento da gratuidade, não se exige a absoluta carência da parte. Nesse sentido: "4. A condição de necessitado não se confunde com absoluta miserabilidade e não pressupõe estado de mendicância, mas tão somente incapacidade para suportar as custas e demais despesas processuais, conforme dispõe o art. 98, caput, do CPC.” (grifamos) Acórdão 1356239, 07081156520218070000, Relator: ROBERTO FREITAS, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021." Com isso, ficou caracterizada a hipossuficiência da parte, a autorizar a concessão de gratuidade. Dessa forma, rejeito a impugnação à gratuidade de justiça. 2. No mérito, a despeito do esforço argumentativo da exequente, subsistem os fundamentos já lançados na decisão de ID 167887402, que ficam ratificados, porquanto a quantia constrita, ainda quando não hospedada em conta poupança, é bem inferior a 40 salários-mínimos. Também não se mostra adequado a penhora de 30%, como pretende a exequente, pois os módicos rendimentos da executada, decorrentes de sua aposentadoria (R$ 4.522,60), não comportam nenhuma constrição. O entendimento jurisprudencial é a penhora, em casos que tais, não se comprometa o mínimo existencial da pessoa (STJ, Corte Especial, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, maioria, DJe 03.10.18). Essa mesma linha de entendimento foi, posteriormente, ratificada pelo próprio colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o EREsp 1.874.222/DF, em 19/4/2023. Assim, na ponderação de direitos fundamentais: de um lado o do credor à satisfação do crédito e de outro o do devedor à dignidade da pessoa humana, o Superior Tribunal de Justiça avançou para admitir a flexibilização da regra geral da impenhorabilidade, sempre à luz do caso concreto, para não aniquilar o mínimo existencial do inadimplente. Tem-se assim que a hipótese de exceção à regra geral da impenhorabilidade deve ser analisada caso a caso, ponderando-se: (a) a remuneração mensal do devedor; (b) o valor e a natureza da dívida; e (c) a capacidade de subsistência e manutenção do padrão médio do devedor. Registro que a quantificação do mínimo existencial procedida pelo Decreto 11.567/2023 (R$ 600,00), aludido pelo exequente, é circunscrito a processos voltados ao tratamento de situações de superendividamento, que não é o caso dos autos. Por fim, a penhora parcial não se sustenta, diante da regra do art. 836 do CPC. Posto isso: a. Acolho a impugnação para manter, a título definitivo, a liberação versada na Decisão ID 167887402; b. Determinar a liberação, também à devedora, dos demais valores contritos (ID 169119977), pois não cobrem as custas adiantas (R$ 481,11 - ID 28304662); c. Indeferir a impugnação à gratuidade de justiça deferida à executa; Suspensa a execução desde o dia 24/08/2023, data da ciência do exequente da Decisão ID 167887402, que também o intimou da pesquisa SisbaJud ID 167020800, nos moldes previstos na Decisão ID 162398002, tópico 03. Publique-se. No agravo de instrumento (ID 55816242), a parte exequente, ora agravante, pleiteia seja concedida a antecipação da tutela recursal "para permitir os descontos sobre os rendimentos” (p. 16), ou seja, a penhora salarial de 30% do valor percebido e a retenção de pelo menos 30% do valor que foi bloqueado via pesquisa SISBAJUD. Aduz ser descabida a manutenção da gratuidade de justiça anteriormente deferida, porquanto os documentos acostados pela Agravada demonstram inexistir a situação de miserabilidade apontada pela executada em sua impugnação, eis que mora em bairro de classe média alta e é aposentada, percebendo pelo INSS, renda líquida mensal de R$ 4.522,60, além de não ter comprovada a alegada situação de superendividamento. Sustenta, em suma, a partir do julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial no 1.518.169 - DF, o STJ passou a admitir a possibilidade da penhora no salário do devedor em casos de dívida não alimentar, desde que o bloqueio de parte do salário do executado não prejudique a sua subsistência digna. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela, concernente na plausibilidade do direito alegado, eis que "resta caracterizada diante da demonstração inequívoca de que a obrigação existe, está materializada por meio dos documentos acostados ao processo (Cédulas de Crédito Bancário) e, além disso, as recentes decisões tanto do STJ, quanto deste E. TJDFT têm caminhado no sentido de que é possível a penhora salarial, desde que preservado o mínimo existencial do executado" (fumus boni iuris); e na urgência da medida, tendo em vista que "o processo já tramita há mais de 07 anos, que a obrigação existe já há mais de 10 anos e todas as tentativas de procura de bens restaram infrutíferas, bem como na penhora de ativos que garantam a satisfação da dívida, sendo que ao que tudo indica a executada não apenas tem se furtado ao cumprimento da obrigação, mas tem dificultado que as penhoras realizadas lograssem êxito" (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo realizado regularmente (ID's 55816244 e 55816243). Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Na espécie, estão presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo requerido. In casu, verifica-se demonstrada a probabilidade de direito e o risco a justificar a medida, porquanto, determinada a liberação de todos os valores contritos, a despeito de o credor já perseguir o crédito há 17 (dezessete) anos, mormente quando comprovado que a agravada percebe remuneração mensal regular e não comprovou efetivamente as alegações acerca da proveniência e utilização dos recursos que foram bloqueados e nem o superendividamento. Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, verifica-se a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar na forma pretendida. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e DEFIRO o efeito suspensivo vindicado, a fim de que a(s) penhora(s) exitosas não sejam desconstituídas e os valores não sejam levantados até a análise definitiva pelo colegiado. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2024. CARLOS MARTINS Relator